Tribunal: STF
Processo: RE 97202
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. O ARESTO RECORRIDO, AO CONCEDER A CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS DA DESAPROPRIAÇÃO DIVERGIU DA SÚMULA 121, QUE DISPÕE: "E
VEDADA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, AINDA QUE EXPRESSAMENTE
CONVENCIONADA."
NO QUE TOCA AO PERCENTUAL DOS JUROS MORATORIOS E O MOMENTO DA SUA
INCIDENCIA, NÃO MERECEM CONHECIMENTO, DESDE QUE SE TRATA DE QUESTÕES
AUTONOMAS, SUBSISTINDO EM RELAÇÃO AS MESMAS OS OBICES PREVISTOS NO
ART. 325, V, "C" E VI DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE SEJA EXCLUIDA DA
CONDENAÇÃO A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.